Tribunal: TJBA
Processo: 8043556-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043556-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL (ASFEB). CONVERSÃO URV. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGÊNCIA DE FILIAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 499, 660 E 895 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.` I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência (ID 91556296) que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 499, 660 e 895 da sistemática de repercussão geral do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível que manteve sentença de extinção de cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação da condição de associado à ASFEB. 2. O agravante sustenta distinção em relação ao Tema 499, alegando que a associação atuou como substituta processual de toda a categoria de servidores públicos, além de apontar violação aos arts. 5º, XXI, XXXV e XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a incidência dos Temas 499, 660 e 895 do STF no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em contexto de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por associação civil (ASFEB), na qual o título executivo restringiu seus efeitos aos associados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exame do agravo interno restringe-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a controvérsia versada nos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, firmou entendimento no sentido de que alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não possuem repercussão geral quando dependem de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 6. A invocação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal não afasta óbices processuais intransponíveis nem autoriza reexame fático, atraindo a orientação firmada no Tema 895 do STF. 7. A tese firmada no Tema 499 do STF estabelece que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 8. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada no Tema 499, porquanto o título executivo judicial formado na ação coletiva ajuizada pela ASFEB restringiu expressamente seus efeitos aos associados, e o agravante não comprovou sua condição de filiado à época da propositura da demanda coletiva. 9. A alegação de distinguishing não prospera, pois a hipótese dos autos enquadra-se precisamente na situação fática versada no paradigma do Tema 499, tratando-se de ação de rito ordinário ajuizada por associação civil, com limitação subjetiva expressa no título, sendo irrelevante a circunstância de o agravante pertencer à categoria genérica de servidores públicos estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043556-34.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.